Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481, STJ. DEFERIMENTO.
1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.